Tribunal: STF
Processo: Rcl 86811
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. RESERVA DE PLENÁRIO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 82-A DA LEI N. 11.101/2005. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.